Tribunal: TJMT
Processo: 1000468-37.2025.8.11.0050
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000468-37.2025.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELTON TARGINO DA SILVA - CPF: 000.698.751-62 (EMBARGADO), CARLA DOMICIANO DE SOUZA FAGUNDES - CPF: 951.760.551-04 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0004-85 (EMBARGANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), ELTON TARGINO DA SILVA - CPF: 000.698.751-62 (EMBARGANTE), CARLA DOMICIANO DE SOUZA FAGUNDES - CPF: 951.760.551-04 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0004-85 (EMBARGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PARECER DO NATJUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento ao seu recurso e deu parcial provimento ao recurso do autor, para determinar o fornecimento do medicamento Sorafenibe (Nexavar) para tratamento de tumor desmoide. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à ausência de análise de parecer técnico do NATJUS, proferido em processo anterior movido pelo embargado contra entes públicos, no qual foi indeferido o fornecimento do mesmo fármaco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o parecer do NATJUS, que aponta ausência de urgência e de eficácia comprovada do medicamento, bem como a existência de alternativas terapêuticas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria julgada nem à introdução de documentos novos não submetidos ao contraditório.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão do fornecimento do medicamento Sorafenibe (Nexavar), com base na prescrição médica, na eficácia comprovada à luz da medicina baseada em evidências, e na aplicação da Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998.

5.

A decisão também fundamentou-se em jurisprudência consolidada do STJ, citando especificamente o REsp 2057897/SP, o qual estabelece que a Diretriz de Utilização (DUT) não pode restringir tratamentos com eficácia comprovada e indicados por profissional habilitado, sobretudo quando esgotadas outras opções terapêuticas.

6.

A alegação de omissão quanto à consulta ao parecer do NATJUS não procede, pois a decisão embargada examinou os requisitos legais e jurisprudenciais pertinentes ao caso concreto, sem se afastar da legislação vigente nem da orientação do STF na ADI 7265.

7.

O voto embargado apresenta fundamentação suficiente, não havendo qualquer vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A análise judicial do fornecimento de medicamento fora do rol da ANS pode prescindir de parecer do NATJUS quando há prescrição médica e comprovação da eficácia do tratamento segundo a medicina baseada em evidências.

2.

Não se configura omissão quando o acórdão examina todos os fundamentos jurídicos relevantes e aplica corretamente a legislação e jurisprudência aplicáveis ao caso.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à análise de documentos não submetidos ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei no 9.656/1998; Lei no 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2057897/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 10.05.2022; STF, ADI 7265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 03.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso da ré e deu parcial provimento ao recurso do autor (Id. 330415860).

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito da ausência de apreciação do parecer do NATJUS, apresentado em processo ajuizado pelo embargado contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Campo Novo do Parecis, no qual foi indeferida liminar para fornecimento do mesmo medicamento objeto desta ação, por ausência de urgência e comprovação de eficácia para a patologia do paciente.

Alega que o parecer técnico é extremamente relevante para o deslinde da controvérsia, pois indica a existência de alternativas terapêuticas e a ausência de comprovação científica da eficácia do medicamento para a doença que acomete o embargado.

Sustenta que, conforme decidido pelo STF na ADI 7265, na análise de pedido de cobertura extra-rol, o Poder Judiciário deve aferir a presença dos requisitos legais a partir de consulta prévia ao NATJUS, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte.

Prequestiona dispositivos legais para fins de interposição de recurso extremo.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso da ré e deu parcial provimento ao recurso do autor (Id. 330415860).

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito da ausência de apreciação do parecer do NATJUS, apresentado em processo ajuizado pelo embargado contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Campo Novo do Parecis, no qual foi indeferida liminar para fornecimento do mesmo medicamento objeto desta ação.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou detidamente a questão da obrigatoriedade de fornecimento do medicamento Sorafenibe (Nexavar) para tratamento de tumor desmoide, fundamentando a decisão na Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Conforme consta expressamente no acórdão:

"A jurisprudência do STJ já decidiu que a Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências."

O acórdão citou, inclusive, precedente recente do STJ (REsp 2057897/SP) que trata especificamente da questão, demonstrando que a matéria foi devidamente enfrentada.

Ademais, o acórdão embargado fundamentou-se na prescrição médica e na comprovação da eficácia do medicamento, conforme exigido pela Lei no 14.454/2022, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto à alegação de que o STF, na ADI 7265, fixou critérios para cobertura de tratamentos extra-rol, cabe ressaltar que o acórdão embargado aplicou a legislação vigente (Lei no 14.454/2022) e a jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema, não havendo omissão a ser suprida.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro e fundamentado, tendo analisado todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já julgada ou à análise de documentos não submetidos ao contraditório na fase de conhecimento, como pretende a embargante.

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025